Tribunal: STF
Processo: RE 1339961
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.11.2021. TRANSFERÊNCIA. MATRÍCULA EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA FAMILIAR. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO BÁSICA. ART. 208, I, DA CF. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. APELO EXTREMO INTERPOSTO PELA PARTE AGRAVADA PROVIDO. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. ART. 494, I, DO CPC. 



    1. Inicialmente, verifica-se a ocorrência de erro material na decisão recorrida, tendo em vista que a sentença que foi restabelecida, considerando o teor da Súmula 421 do STJ, não condenou o Distrito Federal em honorários advocatícios.



    2. Ao contrário do alegado pela parte Recorrente, o recurso extraordinário preencheu todos os requisitos de admissibilidade. 



    3. O acórdão recorrido está em confronto com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.



    4. Esta Corte tem dado a máxima efetividade ao disposto no art. 208 da Constituição Federal em defesa do direito à educação básica. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com correção do erro material para excluir a majoração dos honorários de sucumbência da parte dispositiva da decisão agravada.